Tribunal: TJDFT
Processo: 0741002-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. INFORMAÇÕES REFERENTES AO DEVEDOR. INFOSEG. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de ser determinada a efetivação de pesquisas de informações a respeito do devedor por meio do Infoseg. 2. Em relação à viabilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, nem mesmo que estabeleça a quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos moldes das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 2.3. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.4. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a viabilidade de reiteração das diligências em referência.3. Não há nos autos do processo de origem notícia a respeito da efetivação de pesquisas recentes, nos últimos 12 (doze) meses, por meio do Infoseg, circunstância que autoriza o deferimento dessa medida, pois denota o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.4. Recurso conhecido e provido.